Tribunal: TJPA
Processo: 0011049-73.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011049-73.2011.8.14.0006

APELANTE: ANDERSON DA SILVA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. roubo majorado. prescrição. recurso conhecido. extinção da punibilidade. decisão unânime.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras,
causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei. No caso em apreço, o recorrente foi condenado à pena de cinco anos de reclusão, a qual prescreve em doze anos, conforme estabelece o art. 109, inciso III, do CPB. Ocorre que o recorrente era menor de vinte e um anos de idade na data do fato, reduzindo pela metade o prazo prescricional, por força do art. 115 do CPB.
In casu
, passaram-se mais de seis anos do dia da publicação da sentença condenatória, que se deu em 15/10/2015.
Logo, claro está que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição.

Extinta a punibilidade do apelante. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
julgar extinta a punibilidade do réu
,

em conformidade ao voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

ANDERSON DA SILVA DE SOUSA
, inconformado com a r. sentença que o condenou a
pena de cinco anos de reclusão
, em regime semiaberto, mais quarenta e quatro dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, I e II, do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de

Direito

da

2ª Vara Penal de Ananindeua/PA.

Em suas razões, a defesa requereu a absolvição do recorrente, por
insuficiência de provas para a condenação
, em homenagem ao princípio da presunção de inocência. Subsidiariamente, postulou pela
redução da pena-base

para o

mínimo legal
. Por derradeiro, requereu o

conhecimento e
provimento

do presente recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial requereu o conhecimento e
improvimento
da apelação. Nesta superior instância, o
custos legis
pugnou também pelo
conhecimento e
parcial
provimento

do apelo.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e passo a apreciar a questão da prescrição.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de
matéria de ordem pública
, passível de ser
conhecida de ofício
, em qualquer grau de jurisdição, com regras,
causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

Na hipótese, o recorrente foi condenado à pena de cinco anos de reclusão, a qual prescreve em doze anos, conforme estabelece o art. 109, inciso III, do CPB
[1]
. Ocorre que o recorrente era menor de vinte e um anos de idade na data do fato, reduzindo pela metade o prazo prescricional, por força do art. 115 do CPB
[2]
. In casu, passaram-se mais de seis anos do dia da publicação da sentença condenatória (15/10/15). Logo, claro está que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição. Por esta razão, há que se extinguir a punibilidade do apelante. Deixo de examinar as demais alegações do recurso, em razão do reconhecimento da prescrição.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
conheço do

recurso
e
declaro extinta a punibilidade do recorrente,

em

razão da

prescrição
, nos

termos da fundamentação.
É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

[2]

Art. 115 -
São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Belém, 16/08/2022